Tribunal: TJSP
Processo: 1000247-60.2024.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSTAS EM PLATAFORMA ONLINE – INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTINDO ARGUMENTOS NOVOS PARA UMA REANÁLISE – APOSTAS REALIZADAS ENQUANTO AINDA NÃO HAVIA REGULAMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA – APLICAÇÃO DO ART. 814 DO CC - UTILIZAÇÃO DE CPF DE TERCEIRO EM CADASTRO DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APOSTAS EM PLATAFORMA ONLINE – INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTINDO ARGUMENTOS NOVOS PARA UMA REANÁLISE – APOSTAS REALIZADAS ENQUANTO AINDA NÃO HAVIA REGULAMENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA – APLICAÇÃO DO ART. 814 DO CC - UTILIZAÇÃO DE CPF DE TERCEIRO EM CADASTRO DA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA PARTE AUTORA – EXCLUSÃO DA CONTA E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS PRÊMIOS – RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.